Tribunal: TJDFT
Processo: 0716549-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Porte de arma branca. Busca pessoal – legalidade da abordagem. Materialidade e autoria comprovadas – confissão do réu e depoimento das testemunhas. Réu reincidente e portador de maus antecedentes – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena. Prisão domiciliar – Competência do Juízo da Execução. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória (ID 63768359) à pena de 16 (dezesseis) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. A Defesa sustenta a ilegalidade da busca pessoal do réu. Defende que a pena de prisão é desproporcional por se tratar de réu portador de doença mental e que o encarceramento acarretará a piora do estado clínico. Pede a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão da pena. Pede, ainda, a prisão domiciliar em caso de manutenção da condenação (ID 63768362).
1.1. Segundo a denúncia (ID 63768326), em 23.12.2023, por volta de 22h16, na Quadra 5, conjunto I, Lote 21, Gama/DF, o réu, de forma livre e consciente, tinha uma faca em seu veículo, no momento da abordagem pelos policiais militares.
1.2. Sem contrarrazões (ID 63768365) e parecer pela manutenção da sentença (ID 64240326).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a legalidade ou não da busca pessoal do réu; (ii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou de suspensão condicional da pena; (iii) a possibilidade de prisão domiciliar do réu.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (Art. 244, parte final, do CPP), bem como se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento, acredite que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados. No caso, segundo a testemunha Carlúcio afirmou em Juízo, o réu perguntou várias vezes onde estaria sua esposa e acabaram discutindo, uma das vezes, o acusado estava com uma faca e com um comportamento ameaçador com seus filhos pequenos, embora não tenha proferido ameaça ou tentando machucá-lo. Disse que, no dia, se sentiu ameaçado por estar doente. O policial militar Cícero declarou, em Juízo, ter ido atender ocorrência de ameaça, que a vítima teria informado que o acusado teria sido expulso de casa pela companheira que morava no mesmo lote e que voltou ao local várias vezes no mesmo dia perguntando da companheira e em algumas oportunidades, portava uma faca. Afirmou que o acusado não estava no local quando lá chegaram, razão pela qual fizeram um patrulhamento nas proximidades, onde foi encontrado o réu e seu automóvel, momento em que fizeram a abordagem pessoal e revista do veículo e encontraram a faca embaixo do banco do motorista. O próprio réu, em Juízo, confessou parcialmente os fatos, justificando estar com a faca no veículo porque iria pescar no dia seguinte. 3.1. A prova oral, portanto, demonstra que a busca pessoal foi realizada de forma regular em decorrência de fundada suspeita de crime, motivo pelo qual não se verifica ilegalidade na abordagem. Precedentes: Acórdão 1769819, 07199862020208070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023; (Acórdão 1748538, 07065430420228070012, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023; Acórdão 1792937, 07085757920228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023.
4. O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. A autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pelo termo circunstanciado, pelo termo de apreensão, e pelos supracitados depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Destaca-se, por oportuno, que a justificativa do réu de que a faca seria para cortar peixes no dia seguinte se encontra isolada no conjunto probatório, notadamente em razão de a testemunha Carlúcio ter afirmado que o réu retornou ao lote procurando a ex-companheira com a faca na mão e que teria tido postura ameaçadora em relação aos seus filhos, contexto que evidencia a potencialidade lesiva, por conseguinte, autoriza a tipificação da conduta do réu.
6. Quanto à dosimetria, trata-se de réu multirreincidente (20160110124880 e 2016.04.1.000142-7 – ID 63768320), motivo pelo qual utilizada uma delas para valoração negativa dos maus antecedentes e a outra para fins de reincidência. Assim, fixada a pena-base proporcionalmente em 16 (dezesseis) dias de prisão simples. Na segunda etapa, compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a pena manteve-se inalterada e foi definitivamente fixada nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da terceira fase. Por ser o réu reincidente, sendo uma das condenações à pena de mais de 9 anos de reclusão, por roubo majorado, devidamente aplicado o regime semiaberto para cumprimento da pena.
7. A reincidência, assim como os maus antecedentes, também são óbices à substituição da pena privativa de liberdade e à suspensão condicional da pena, conforme arts. 44, II, 77, I e II, do CP.
8. No que tange ao pedido da defesa para que seja concedida prisão domiciliar, uma vez que o acusado padeceria de transtornos psiquiátricos, conforme laudo acostado, tal pretensão deve ser formulada perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar as condições pessoais da ré no momento da execução da pena. Precedentes do TJDFT: Acórdão 1863881, 07022604220218070021, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024; Acórdão 1856206, 07245025520218070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 14/5/2024.
IV. Dispositivo
9. recurso improvido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 e Art. 244 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.